Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706817-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GIOVANNA BRASIL, GILBERTO BRASIL JUNIOR, NANCI PEREIRA DE SANTANA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inversão do Ônus Probatório – Efeito Suspensivo – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente - Indeferimento. Na origem, trata-se de Ação por meio da qual se discute a responsabilidade civil dos réus, em razão do falecimento de Gilberto Brasil, a fim de fixar a indenização cabível a cada um dos autores. Ao proferir decisão saneadora, o Juízo a quo manifestou-se nos seguintes termos: “Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado ao paciente se deu pelos profissionais de saúde, tanto do nosocômio particular como público, bem como o fato dos réus disporem de toda a respectiva documentação, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir aos réus o ônus de demonstrar a adequação de todo o atendimento disponibilizado ao marido e pai dos autores, e que o agravamento de seus problemas de saúde e posterior óbito se deveu exclusivamente ao seu quadro grave de saúde, não tendo o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) contribuído para tal desfecho.” O recorrente, no entanto, alega a impossibilidade de inversão automática do ônus da prova, diante da situação fática narrada. Acrescenta a impossibilidade de fazer prova negativa. Diante da situação, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão impugnada. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Anoto não haver probabilidade de provimento do recurso o caso concreto. Embora a petição recursal do Distrito Federal esteja muito bem elaborada, não vislumbro qualquer prejuízo à defesa do ente com a inversão do ônus probatório. É notório que o ente tenha maiores condições e elementos de prova, inclusive técnica, para demonstrar ter cumprido com todos os parâmetros médicos para o bom atendimento do paciente. Anoto, ainda, que a afirmada inversão está a respeitar o Contraditório formal. Isso porque o réu tem acesso a todas as razões de fato e de direito, para apresentar sua defesa. Por fim, o Contraditório material é atendido porquanto a determinação do Juízo não exige prova diabólica: o Distrito Federal não tentará provar a inexistência de defeito do serviço, mas sim a sua adequada prestação, observada obrigação de meio. Por tais razões, não verifico a presença da probabilidade do provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da concessão do efeito suspensivo, para receber o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator